Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-95.2009.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000681-95.2009.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

APELADO: CHARLES COSTA MADEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário firmado com a parte autora e condenou o ente público ao pagamento do FGTS. O Município defendeu a legalidade da contratação por tempo determinado para atender a suposta necessidade temporária de excepcional interesse público e sustentou a inexigibilidade do pagamento de FGTS a contratado sob vínculo administrativo. A parte apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária firmada pela Administração Pública observou os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS em caso de nulidade do contrato administrativo por inobservância desses requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 658.026 (Tema 612), estabelece que a contratação temporária na Administração Pública só é válida se presentes os seguintes requisitos cumulativos: previsão legal dos casos excepcionais, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação, sendo vedada sua utilização para funções ordinárias e permanentes.

4.

No caso concreto, a função exercida pela parte autora inseria-se nas atividades rotineiras da Administração Pública, sem comprovação de situação fática excepcional ou transitória, o que caracteriza burla à exigência de concurso público, tornando nulo o contrato firmado.

5.

A contratação temporária declarada nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, conforme RE 765.320/MG (Tema 916).

6.

A atualização monetária dos valores relativos ao FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença alterada em
remessa necessária para reconhecer a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária declarada nula gera direito ao saldo de salário e ao FGTS.

2.

Os valores devidos a título de FGTS devem ser corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial – TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Moju, mas, em remessa necessária reconhecer a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000681-95.2009.8.14.0031

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MOJU

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GABRIEL PEREIRA LIRA (OAB/PA 17.448)

APELADO: CHARLES COSTA MADEIRO

ADVOGADO: MAURICIO PIRES RODRIGUES (OAB/PA 20.476)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

O Município de Moju interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, para declarar nula a contratação temporária firmada com a parte autora, condenando o ente público ao pagamento do FGTS.

Em resumo, alegou a validade da contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Ademais, aduziu ser indevido o pagamento do FGTS para servidores contratados sob vínculo administrativo. Requereu o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. É caso de remessa necessária por se tratar de sentença ilíquida.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso presente, não houve qualquer comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada, cuja função desempenhada estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (01/08/2007 até 30/01/2009), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Dessa forma, tendo ocorrido verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º, da Carta Cidadã), mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Importa acrescentar, o Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Moju.

Em remessa necessária, altera-se a sentença reconhecendo a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025